Tribunal: TJMT
Processo: 0009105-59.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009105-59.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANUSA ALVES DA SILVA - CPF: 014.615.451-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME ALVES DA SILVA - CPF: 495.260.728-39 (APELANTE), GUILHERME ALVES DA SILVA - CPF: 495.260.728-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 458.160.421-49 (VÍTIMA), ADALTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 001.164.621-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180,
CAPUT
, CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– MODIFICAÇÃO DO ACRÉSCIMO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A FIM DE APLICAR O COEFIENCIENTE DE 1/8 SOBRE O MÍNIMO ABSTRATO – IMPOSSIBILIDADE – JUNÇÃO DE CRITÉRIOS PREVISTOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DA REPRIMENDA –
APELO DESPROVIDO
.

-
Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença se constatado que o julgador recrudesceu a punição com adoção de um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, o qual observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

-
O pleito defensivo se traduz em inovação dos parâmetros convalidados pela jurisprudência, que, a despeito de se inserir na discricionariedade motivada do julgador, não alcança, no caso concreto, a finalidade da reprimenda.

Apelo desprovido.

APELANTE: VANUSA ALVES DA SILVA

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

VANUSA ALVES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.º 0009105-59.2019.8.11.0064 - Código 696766, na qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais encartadas no ID 144254212, interpostas pela Defensoria Pública, a apelante almeja a
readequação da pena-base
, a fim de que o coeficiente de acréscimo adotado, na ordem de 1/8, incida sobre a sanção mínima e não sobre o intervalo abstrato do tipo penal secundário, em observância ao princípio da individualização da pena.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID

144254218
, nas quais se rechaça a pretensão defensiva e, ao cabo, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
149483670
pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, porquanto escorreitos os termos da sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se aos termos do recurso em apreço, verte dos autos que
VANUSA ALVES DA SILVA
foi
denunciada e condenada
pela prática do
crime de receptação
, pois no mês de agosto de 2019, em uma residência particular, localizada na rua Colibri, n.º 1766, bairro Parque Universitário, na cidade de Rondonópolis-MT,
adquiriu e vendeu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo J4, avaliado em R$ 1.848,94 (um mil e oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), que fora subtraído anteriormente da vítima
João José da Silva Filho
.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à apreciação da tese recursal.

1.

Da pena-base:

Nos termos relatados, a irresignação defensiva recai exclusivamente na escolha do critério de aumento adotado na primeira fase da dosimetria penal, fundamentado nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
tendo em mira os
maus antecedentes
, portanto,
utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas
, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021), portanto, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 03 (três) anos (36 meses), que divididos por 8,
resulta em 4 meses e 15 (quinze) dias, para cada circunstância negativa,
assim, fixo a pena base do delito definido em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
”.

(sic – ID

144254198 - Pág. 12) – sublinhei.

Na intelecção defensiva, o raciocínio viola o princípio da individualização da pena, no qual se sopesam circunstâncias concretas do fato em detrimento de fórmulas matemáticas e principia a dosagem da punição a partir do mínimo abstratamente previsto no tipo,
quantum
este que deve receber a incidência do coeficiente fracionário outrora adotado pelo magistrado
a quo
.

A despeito dos judiciosos argumentos, denota-se que os termos da dosimetria penal realizada em primeiro grau de jurisdição prestigiam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim um dos parâmetros de aumento convalidados pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

No caso concreto, a adoção do primeiro critério pelo magistrado
a quo
-, que resultou no acréscimo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por circunstância judicial desabonada,
revela-se acertada
, por se tratar de
quantum
justo e razoável às circunstâncias do crime, assim como ao alcance das finalidades preventiva e repreensiva da punição.

Em verdade, a defesa almeja a criação de um novo paradigma para o cálculo dosimétrico, mediante junção daqueles já firmados pelo ordenamento jurídico, a fim de alcançar a menor pena possível para o réu, atuação esta que a apesar de ser legítima,
não merece o acolhimento
por este juízo
ad quem
, sob risco de tornar inócuo o poder punitivo estatal.

Com efeito, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada por meio do recurso em apreço, razão pela qual ratifica-se a primeira fase da dosimetria penal, valendo-se,
mutatis mutandis
, da jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3.
A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena
. (...)”
(AgRg no HC n. 319.241/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 1/12/2017.) – destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VANUSA ALVES DA SILVA
, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo
da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.º 0009105-59.2019.8.11.0064 - Código 696766.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023